Tribunal: TJDFT
Processo: 0712500-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. FEITO ORIGINÁRIO EXTINTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O não conhecimento do recurso, com a consequente não apreciação do feito suspensivo, possibilita o cumprimento da Decisão recorrida.

2. O encaminhamento do feito à Justiça Trabalhista, onde ocorreu a extinção do feito e seu arquivamento, acarretam a perda superveniente do interesse recursal.
3. Recurso conhecido, mas desprovido.